Tribunal: TJPA
Processo: 0009396-19.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009396-19.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANA EMILIA TAVARES DE MORAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III- Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi complementado, sanado as omissões apontadas.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e providos. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
COMPLEMENTAR
o acórdão guerreado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/05/2022 a 06/06/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
NOVO JULGAMENTO
referente aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
Acórdão de id. 3444871 – Pág. 1/4, de minha relatoria
,
proferida pela 1ª Turma de Direito Público, com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Município de Belém interpôs Recurso Especial (id. 3787715 – Pág. 1/22) em face do acórdão (id. 2093176 – Pág. 1/8) que negou provimento ao apelo interposto pelo Município de Belém.

O Recurso Especial foi submetido à análise da Vice Presidência deste Egrégio Tribunal, que em decisão de id. 4358991 – Pág. 1, não admitiu o recurso.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento (id. 4743166, pág. 1/13, pugnando, em síntese, pelo provimento do recurso e reforma do Acórdão proferido.

Ao julgar o Recurso Especial, o STJ conheceu e deu provimento ao mesmo, determinando o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal para que realizasse novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, conforme decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1966355 – PA (2021/0265129-3), id. 8755606 – Pág. 7/11.

Dessa forma, tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer em que a autora pleiteia, como segurada do Pabss, a cobertura integral de seu tratamento de saúde, bem como todos os medicamentos prescritos.

O pedido inicial foi julgado procedente, sendo declarada a nulidade dos contratos de financiamento realizados pela autora.

Interposto recurso de apelação pelo requerido, o recurso do Ipamb foi julgado improcedente.

Irresignada, a empresa ré opôs embargos de declaração, alegando
omissão no julgado, por ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde público caracterizados como de autogestão.

Discorre sobre a inexistência de abusividade e violação ao CDC, em face de limitações de cobertura estabelecida na legislação regedora de plano público de saúde, tipicamente de autogestão.

Ao analisar os termos dos embargos de declaração, entendi pela inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitando o recurso, conforme decisão de id. 3444871 – Pág. 1/4.

Todavia, ao analisar o Recurso Especial interposto pelo Município de Belém, o Ministro do STJ entendeu que não obstante a oposição dos embargos declaratórios, a Turma Julgadora deste Egrégio Tribunal permaneceu silente quanto às questões levantadas no recurso.

Sendo este o breve histórico dos acontecimentos processuais, passo a análise da omissão suscitada pelo embargante.

No que tange ao argumento de omissão no julgado sobre a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor sobre os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, possui razão o embargante. Vejamos.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.285.483/PB, não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de auto gestão, face a inexistência da relação de consumo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC.

1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários.

2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro.

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016)

Tal entendimento inclusive já encontra-se sumulado, conforme enunciado nº 608 do STJ:

Súmula 608-STJ:

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão
.

Desta feita, merece de fato acolhimento o argumento de inaplicabilidade do CDC aos presentes autos, devendo a relação ser apreciada nos termos do Código Civil.

Entretanto, ainda que seja aplicada ao caso concreto a Súmula 608 do STJ, o entendimento acerca da decisão proferida permanece o mesmo, pois as operadoras dos planos de saúde não podem negar o custeio do tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato.

Ademais, não podem recursar-se a garantir o fornecimento indicado sob a alegação de que o mesmo não está discriminado na referida norma, visto que o rol não é exaustivo, mas exemplificativo.

Diante do que foi explanado e sanada a omissão apontada, o
decisum
embargado merece ser complementado com as razões do presente recurso sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, para sanar a omissão apontada, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022